Tribunal: TJDFT
Processo: 0703206-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. PRAZO DE CARÊNCIA. URGÊNCIA E EMERGÊNCIA. INTERNAÇÃO. COBERTURA OBRIGATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de imposição, ao plano de saúde, do dever de internar o paciente, ora recorrido.
2. É obrigatória a adoção, pelo plano de saúde, nos casos de urgência e emergência, dos cuidados médicos necessários, nos termos do art. 35-C, inc. I, da Lei no 9.656/1998. 2.1. O prazo de carência é de 24 (vinte e quatro) horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência, de acordo com o art. 12, inc. V, alínea “c”, da aludida lei.
3. O prazo de carência não pode ser empregado como justificativa para a negativa do tratamento indicado ao paciente, ora recorrido, tendo em vista a expressa indicação do profissional de saúde a respeito da necessidade de assistência médica imediata.
4. No caso em exame a necessidade imediata de custeio do tratamento indicado é recomendável e adequado ao caso clínico que acomete pelo paciente, ora recorrido. Logo, deve ser aplicado o prazo de carência de 24 (vinte e quatro) horas.
5. Recurso conhecido e desprovido.